Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709161-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO PINTO DE MESQUITA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, GERVÁSIO PINTO DE MESQUITA, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0703771-54.2020.8.07.0007), reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do réu e determinou que o autor agravante emendasse a inicial para incluir a União no polo passivo da demanda no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Inicialmente, alega o agravante fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois é servidor público da Marinha, atualmente na reserva remunerada, paga aluguel, possui empréstimos com descontos vultosos em contracheque e arca com pensão alimentícia, não detendo condições financeiras de custear as despesas processuais. No mérito, alega o autor agravante que a causa de pedir da demanda principal diz respeito à má prestação de serviços pelo BANCO DO BRASIL S/A na gestão dos recursos do PASEP, não havendo que se falar em pertinência subjetiva da União na lide. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem inclusão da União no polo passivo. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente, verifica-se que o agravante não formulou qualquer pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Passa-se a examinar o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. A respeito da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” (grifo nosso) Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destaca-se, ainda, que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do artigo 99, §2o, CPC. Diante disso, a valoração do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá ao julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica extraordinária e pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida médio ou alto, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, verifica-se a ausência dos requisitos para a obtenção do benefício pleiteado. Examinando os autos da demanda principal (no 0703771-54.2020.8.07.0007), notadamente os contracheques colacionados, constata-se que o autor agravante recebe proventos mensais brutos de R$ 13.182,40 (ID 59012311). Observa-se, também, que ele assumiu, voluntariamente, empréstimo bancário com descontos mensais em seu contracheque de R$ 3.005,60. A título de despesas, o autor agravante limitou-se a colacionar gastos com pensão alimentícia (R$ 3.304,70) e locação imobiliária mensal de R$ 1.788,83 (ID 59012311 da demanda principal), os quais, por si sós, não são hábeis a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União revisou o critério valorativo de hipossuficiência, passando a considerar que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pelo agravante. Nessa linha, constatado que o autor agravante não trouxe aos autos documentos que demonstrem um estado de insuficiência econômica tal que o impeça de arcar com o pagamento das despesas processuais, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e, com fundamento no artigo 99, § 7o, do CPC, determino ao agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora